Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca à parte interessada acerca da transação. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Dentro do princípio da distribuição da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. No caso, o fato constitutivo do direito do autor não é apenas o contrato de promessa compra e venda, mas também a imissão na posse pelo promissário comprador, caracterizando a relação jurídica material com o imóvel da parte ré, conforme o entendimento da Corte Superior.
3. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO.